Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o autor – Roberto Isaias Marques Nunes - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Devidamente intimado, apresentara documentos e do devido cotejo apreende-se que o apelante é servidor público militar, integrando os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos moldes do contracheque acostado aos autos, referente ao mês de maio do corrente ano, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$14.799,76 (quatorze mil setecentos e noventa e nove mil reais e setenta e seis centavos), e, líquidos, abatidos os descontos compulsórios e abatimentos voluntários implantados na folha de pagamento, correspondentes ao montante de R$ 6.598,71 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos)[2]. Ressalve-se, lado outro, que, com relação aos empréstimos cujas prestações são decotadas diretamente de sua folha de pagamento, os descontos implantados decorrem de obrigações que assumira voluntariamente. Com efeito, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão é corroborada pelos retratados nas faturas de cartão de crédito que exibira, que denotam que mantém elevado padrão de consumo, e pelo fato de estar sendo patrocinado por advogados de sua livre escolha, tudo desqualificando a assertiva que aduzira sobre sua situação financeira. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Destarte, indeferindo a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, e, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo, assino ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o preparo do recurso, sob pena de qualificação da deserção. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 59704158 [2] ID Num. 60142869.